Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FILHA MATRICULADA EM FACULDADE PARTICULAR. CURSO DE FISIOTERAPIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o alimentante pretende a exoneração do valor da prestação alimentícia fixada na sentença.

2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.

3. Nos termos do art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.

4. A obrigação de prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos é medida excepcional, incumbindo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).

5. Comprovada a possibilidade do genitor e, tratando-se de filha com idade superior a 18 (dezoito) anos, estudante que se dedica exclusivamente aos estudos de graduação, há a necessidade do recebimento da prestação alimentícia, diante da impossibilidade de prover o próprio sustento em função dos estudos.

6. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a exoneração do valor dos alimentos fixados na sentença. 6.1. O valor determinado pelo Juízo singular, aliás, não merece reforma, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal recebida pelo alimentante.

7. Apelação conhecida e desprovida.